Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-16.2020.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DIREITO DE RESCINDIR O CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA DE QUALQUER DAS PARTES – RETENÇÃO DE 20% SOBRE OS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA – PERCENTUAL QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL DIANTE DAS

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DIREITO DE RESCINDIR O CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA DE QUALQUER DAS PARTES – RETENÇÃO DE 20% SOBRE OS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA – PERCENTUAL QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.